Tribunal: TJSP
Processo: 2214345-84.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. PEDIDO DE FALÊNCIA. SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVENÇÃO. Agravo de instrumento anterior apreciado pela C. 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial deste E. Tribunal de Justiça. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA: A competência recursal da matéria é da C. 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, nos termos do art. 105 do Regimento Interno

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. PEDIDO DE FALÊNCIA. SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVENÇÃO. Agravo de instrumento anterior apreciado pela C. 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial deste E. Tribunal de Justiça. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA: A competência recursal da matéria é da C. 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, nos termos do art. 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Prevenção reconhecida em razão do julgamento de anterior agravo de instrumento. Prevenção que prevalece.

RECURSO NÃO CONHECIDO COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA.